Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739599-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. “ERRO DE FATO”. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LOCAL. INOCORRÊNCIA PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. No caso em exame as sociedade empresárias rés ajuizaram inicialmente ação submetida ao procedimento comum em desfavor do ora demandante, com a finalidade de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude da demora na expedição da “carta de habite-se” referente aos empreendimentos imobiliários denominados “Due Capri” e “Due Murano”, localizados nas projeções “C” e “D” da quadra 307 do Setor Noroeste, em Brasília-DF. 1.1. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que julgou o pedido improcedente. 1.2. As rés interpuseram apelação contra a referida sentença, tendo a Egrégia Quinta Turma Cível, unanimemente, dado provimento ao recurso. 2. É necessário destacar que, efetivamente, “nova” é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. 2.1. Ocorre que os autos do procedimento administrativo que deu origem à expedição da “carta de habite-se” em exame não se enquadra no conceito de prova nova, notadamente em virtude da não demonstração, pelo autor, da impossibilidade de sua utilização no momento oportuno. 3. De acordo com o § 1o do art. 966 do CPC há “erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 3.1. Logo o erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e capaz de, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. 3.1. No caso em análise, no entanto, a questão controvertida é indubitavelmente interpretativa, não se enquadrando na hipótese aludida. 4. Por fim, o demandante também fundamenta sua causa de pedir na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, em virtude da não observância pelo acórdão rescindendo da legislação local sobre o tema em análise. 4.1. Porém, pela leitura dos dispositivos legais pertinentes não é possível verificar a ocorrência de manifesta violação a norma jurídica, uma vez que o tema em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável ao caso. 4.2. Assim, a coisa julgada constituída em relação ao atraso na expedição da “carta de habite-se” em favor das rés não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas que não teriam sido aplicadas pelo julgador. 5. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 966, incisos V, VII e VIII, §1o, do CPC, ao afastar a existência de prova nova. Aduz que são irrelevantes a responsabilidade ou os motivos do desconhecimento dos documentos ou da impossibilidade de sua juntada no momento processual oportuno, bastando que as provas não tenham sido apreciadas quando do julgamento original e que elas sejam suficientes para alterar o entendimento original. Na hipótese, argumenta que, à época da apresentação da contestação, a PGDF diligenciou perante os órgãos competentes para obtenção de maiores informações, mas não obteve resposta a tempo e modo, quer porque vários órgãos interveem no processo de aprovação do projeto e expedição do habite-se, quer porque o processo administrativo tramitava na forma física, o que pode ter dificultado a consolidação das informações e envio em tempo hábil à defesa. Portanto, indiscutível a natureza dos documentos como elementos novos. Acrescenta que o acórdão rescindendo cometeu erro de fato consistente no reconhecimento do atendimento das exigências fáticas e jurídicas para expedição de habite-se no primeiro requerimento apresentado pelas recorridas, desconsiderando a realidade existente no sentido de que os requisitos não estavam atendidos, pois não apresentaram a tempo e modo todos os documentos para a emissão da “Carta de Habite-se”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, incisos V, VII e VIII, §1o, do CPC. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos.” (AgInt na AR 7.087/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2022). E, mais: “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória fundada no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante a violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no que se refere à alegação de que a prova produzida na ação originária não foi devidamente apreciada, demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.061.358/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030